Tribunal: TJMT
Processo: 1007822-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007822-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA DO PROCON -
SENTENÇA QUE ANULOU A PENALIDADE
APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
–
POSSIBILIDADE –

VALOR FIXADO EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO –

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há que falar em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o
quantum
deve ser mantido pelo Poder Judiciário.

Considerado o que a parte recorrida saiu vencida na demanda deve suportar os ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Anulatória no 1007822-87.2018.8.11.0041 ajuizada pela
SISAN ENGENHARIA LTDA
em desfavor do apelante, para anular

a pena de multa aplicada pelo PROCON/MT nos autos do processo administrativo no 0114-011.851-9.
Fixou ainda honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Nas razões recursais, sustenta que
“a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infrações às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição”.

Aduz que
“não se pode afastar a multa imposta pelo PROCON/MT, ainda mais quando comprovado que este agiu no seu dever legal de fiscalização das normas consumeristas. A decisão administrativa encontra-se bem fundamentada, não devendo prosperar o entendimento de que a construtora não responde pela conduta tipificada”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reforma da sentença e, via de consequência, julgar improcedente a Ação Anulatória.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração da verba honorária (ID
84394959
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
SISAN ENGENHARIA LTDA
ajuizou a Ação Anulatória no 1007822-87.2018.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
q
ue foi julgada procedente
para anular

a pena de multa aplicada pelo PROCON/MT nos autos do processo administrativo no 0114-011.851-9
,
motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que o processo administrativo no
0114-011.851-9
junto ao PROCON teve origem na reclamação formulada pelo consumidor David de Jesus Antunes, aduzindo o recebimento de taxas de obras geradas em razão do atraso da construtora em entregar o imóvel.

A apelante apresentou os esclarecimentos iniciais, e participou da audiência de conciliação. Em seguida, houve decisão administrativa que constatou a
violação ao Código de Defesa do Consumidor e foi aplicada multa
no valor de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil).

Da análise dos autos, embora a recorrente alegue que as cobranças das taxas foram realizadas pela Caixa Econômica Federal (CEF), estas só ocorreram em decorrência do atraso na obra, ou seja, se a obra tivesse sido entregue dentro do prazo legal pela apelada não havia taxa de evolução de obra a ser cobrada.

Assim, não resta dúvida d
a ocorrência de
infração das normas de defesa do consumidor.

Tem-se ainda que procedimento observou aos p
rincípios do contraditório e a ampla defesa, tendo a recorrente sido devidamente intimada de todos os atos e apresentado defesa em todas as esferas.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON fixou, inicialmente, a multa no valor de R$ 42
.000,00 (quarenta e dois mil), que foi reduzida para R$ 28.000,00 (vinte e oito mil) em razão da presença de circunstância atenuante (primariedade).

Com efeito,
considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Observou ainda, as atenuantes e agravantes, restando devidamente fundamentada.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor.
Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui
c
aráter pedagógico
e socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é
evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, a sentença deve ser retificada para reconhecer a legalidade da multa aplicada pelo Procon Estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada a fim de julgar improcedente a exordial e determinar a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021